Tribunal: STF
Processo: Rcl 53643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 41. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Atos reclamados que assentaram que a ausência de convocação do reclamante para ocupar a vaga que surgiu da aposentadoria não se fundamentou em preterição arbitrária de candidato cotista em relação a outros candidatos aprovados no mesmo certame em ampla concorrência, mas em razão do entendimento de que o processo de remoção antecede o de convocação de candidato excedente. Ausente violação do paradigma. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação à alegação de violação do RE 837.311-RG (Tema 784). Negativa de seguimento.



    Vistos, etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ilzver de Matos Oliveira, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, II, do CPC, contra decisões exaradas pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, nos autos dos processos nºs 0800231-57.2022.4.05.8500 e 0804048-66.2021.4.05.8500, à alegação de afronta às decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADC 41 e no RE 837.311-RG (Tema 784).



    2. Relata o reclamante que foi aprovado em 2º lugar geral na ampla concorrência e em 1º lugar por cota racial, em concurso para seleção de Professor Adjunto-A, da Universidade Federal de Sergipe, em que exigida do candidato a titulação de doutor para concorrer à vaga no Departamento de Direito do campus de São Cristóvão.



    Narra que, após a nomeação do primeiro colocado, o Conselho Departamental do Curso de Direito deliberou acerca de seu “aproveitamento” para vaga que surgiu em seguida, em decorrência de aposentadoria.



    Posteriormente, outro professor mestre, vinculado ao Departamento de Ciências Contábeis de campus diverso, manifestou interesse na remoção para o Departamento de Direito do campus de São Cristóvão para ocupar a mesma vaga liberada em virtude de aposentadoria, ao argumento de que a remoção a pedido do servidor antecede a novo concurso e ao aproveitamento.



    Aberto edital para remoção, o Conselho do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, por maioria, anulou a decisão de abertura do processo de remoção.



    Nesse cenário, o professor que pretendia a remoção ajuizou tutela cautelar antecedente, requerendo a suspensão dos efeitos das deliberações da Universidade quanto ao cancelamento do processo de remoção. O pedido foi parcialmente deferido para determinar à Universidade Federal de Sergipe que se abstenha de nomear o reclamante – candidato excedente – para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria.



    Manejado agravo de instrumento, foi negado provimento ao argumento de que a remoção é anterior à convocação de concurso público.



    3. O reclamante alega que o ato reclamado, ao deixar de convocá-lo como único candidato cotista aprovado no certame, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC 41 e no RE 837.311-RG, descumpriu a Lei de Cotas (Lei nº 12.990/2014) e não observou a Recomendação nº 05/2019, expedida pelo MPF e acatada pela Universidade Federal de Sergipe, caracterizada preterição arbitrária.



    4. Sustenta que, nos termos do RE 837.311-RG, há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas dentro do prazo de validade, quando ocorrer preterição imotivada.



    5. Aduz que, consoante assentado pelo STF na ADC 41, os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as vagas oferecidas no concurso público, não apenas no edital de abertura.



    6. Defende configurada, na espécie, uma remoção personnalité, tendo em vista existente apenas um interessado, que não poderia concorrer ao certame público, por não deter a titulação mínima de doutor exigida pelo departamento, a demonstrar a ausência de interesse público.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas. No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmada a liminar, para determinar sua imediata convocação para ocupar a vaga de Professor Adjunto-A.



    8. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária dos atos judiciais reclamados e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADC 41 e ao RE 837.311-RG (Tema 784), diante de suposta preterição imotivada, uma vez determinada a remoção interna para ocupar a vaga em detrimento de nomeação em concurso público para o qual concorreu o reclamante por cota racial para o cargo de Professor Adjunto-A na Universidade Federal de Sergipe.



    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADC 41, julgou procedente a ação para declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, firmada a seguinte tese: É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    Por elucidativa, transcrevo a ementa do acórdão:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.



    (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)



    4. A decisão reclamada, a seu turno, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Sergipe, em sede de tutela antecipada antecedente, está assim justificada:



    “Trato de tutela antecipada antecedente ajuizada por Uziel Santana dos Santos contra a Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS, mediante a qual pretende:



    Em sede de tutela de urgência:



    1) Seja processada a presente demanda em vara federal, por tratar-se de rito incompatível com o dos juizados especiais;



    2) Seja concedido o pedido do segredo de justiça, com fundamento no art. 189, I e III, do CPC;



    3) Seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, inaudita altera pars, para determinar:



    1.1 – Que a parte Ré se abstenha de nomear o candidato excedente do Edital 011/2019, Sr. Ilzver de Matos Oliveira, para ocupar a vaga do Professor Antonio Carlos Garcez, tendo em vista a necessidade de viabilizar o cumprimento do direito disposto no art. 5º da Resolução nº 50/2015/CONSU/ que materializa a regra do art. 36, inciso III, "c", da Lei nº 8.112/2021, para publicação prévia do Edital de seleção de Remoção, a fim de que o Autor - e qualquer outro professor da UFS interessado - possa se candidatar e participar da devida seleção.



    1.2 - A suspensão dos efeitos da deliberação do Conselho Departamental do DDI, proferida na Reunião do dia 15/04/21, no sentido de estabelecer como um dos critérios para edital de remoção o título de doutorado para o presente caso, posto que não notificado o interessado para tal deliberação ou, subsidiariamente para que tal critério seja para editais de remoção futuros e não no presente caso em que já se era sabido que o Autor, então requerente, não o atendia;



    1.3 - A suspensão dos efeitos da decisão do Conselho Departamental do DDI de 07/06/2021 que, em vez de apreciar e deliberar sobre o Requerimento formulado pelo Autor remeteu-o para a instância superior, o Conselho do CCSA, como se recurso administrativo fora, em flagrante descumprimento ao Regimento Geral da UFS e à Lei do Processo Administrativo na esfera federal;



    1.4 - A suspensão dos efeitos da decisão do Conselho do CCSA de 27/07/2021 que, recebeu o Requerimento, conhecendo-o e deliberando-o como se Recurso Administrativo fora, em flagrante descumprimento Regimento Geral da UFS e à Lei do Processo Administrativo. Mais ainda: por realizar um julgamento do qual participou ativamente, com direito a voz e voto, influenciando os demais conselheiros, sob o ponto de pauta que apreciou o aludido Requerimento do Autor, a Conselheira Jussara Maria Moreno Jacintho.



    [...]



    A remoção de docentes na UFS é estabelecida pelas normas contidas na Resolução nº 50/2015 do Conselho Superior - CONSU (pp. 4/7 do id. 4058500.5060488).



    Vejamos o que o art. 5º da citada Resolução vaticina:



    A UFS deve priorizar os processos de remoção de que trata o Inciso II do Art. 2º, publicando editais de concurso de remoção antes da abertura de novos concursos ou de aproveitamento de candidatos excedentes de concursos já homologados.



    Ressalto, inclusive, o que diz o Manual do Gestor, PROGEP/UFS, expedido em janeiro/2021, sobre a remoção de técnicos e docentes, especificamente, nos casos de remoções intercampi de docentes (p. 16 do id. 4058500.5060481): (g.n.)



    A remoção intercampi de docentes obedece aos critérios estabelecidos na Resolução Nº 050/2015/CONSU. Os Departamentos que dispõem de vagas para preenchimento através de concurso público ou aproveitamento devem abrir processo para abertura de Edital de Remoção, a fim de verificar se existem servidores dentro da própria Instituição capacitados para a vaga em aberto.



    De uma análise interpretativa das normas até aqui transcritas, surgindo vaga, esta deve ser oferecida aos servidores que já mantêm vínculos com o órgão ou entidade antes da abertura de um novo concurso ou, verificando a existência de concurso ainda em vigor, nomear o candidato excedente que atende à necessidade do cargo, ou ainda, utilizar-se do instituto do aproveitamento, conforme previsão contida na parte final do art. 5º, caput, da Resolução 50/2015 do CONSU.



    No caso dos autos, o autor, ao tomar conhecimento da vaga que surgiu com a aposentadoria por invalidez do Professor Antônio Carlos Magalhães Couto Garcez (pp. 49/50 do id. 4058500.5060472), processo 23113.013239/2020-52, requereu, junto à PROGEP/UFS, em 05/04/2021, que fosse aberto processo de remoção de docente intercampi na forma como impõe o art. 5º da Resolução CONSU nº 50/2015, informando o seu interesse em candidatar-se (proc. 23113.014848/2021-62; pp. 48 e 51 do id. 4058500.5060472).



    O processo seguiu para o Departamento de Recrutamento e Seleção - DRS para apreciação e providências.



    O DDI, em 24/03/2021, já havia comunicado ao DRS que foi objeto de deliberação e aprovado por unanimidade o "APROVEITAMENTO do candidato aprovado em 2º lugar, Prof.° Ilzver de Matos Oliveira, na vaga aberta em virtude da aposentadoria por invalidez do Prof.° Antonio Carlos Magalhães Couto Garcez.", conforme Ata da Reunião Ordinária do Conselho Departamental do Curso de Direito (pp. 53/55 do id. 4058500.5060472).



    [...]



    Se surgiu uma vaga no Departamento de Direito decorrente da aposentadoria do Professor Antônio Carlos de Magalhães Couto Garcez, essa vaga, obrigatoriamente, deveria ter sido ofertada para os demais docentes da UFS, por meio de Processo Seletivo, conforme previsto na alínea "c" do inciso III do art. 36 da Lei nº 8.112/90, como ocorreu com a vaga decorrente da aposentadoria do Professor José Afonso do Nascimento.



    Na página eletrônica da PROGEP/UFS (progep.ufs.br/pagina/21535), observo que, no ano de 2019, foram expedidos 8 Editais de Remoção, sendo que, em um destes, foi ofertada a vaga para a área de Direito, que surgiu em decorrência da aposentadoria do Professor José Afonso do Nascimento, o Edital de nº 02/2019 (pp. 8/12 do id. 4058500.5060471). Nesse Edital, não houve inscritos para a vaga ofertada (p. 14 do id. 4058500.5060471). Assim, a PROGEP, em julho de 2019, publicou o Edital nº 011/2019 - Concurso Público para Provimento de Vagas da Carreira do Magistério Superior (pp. 71/83 do id. 4058500.5060470), conforme determina a Resolução nº 50/2015 CONSU.



    Em 2020, não houve editais de remoção intercampi e, em 2021, foram expedidos 04 editais, nos quais não houve oferta de vagas no Departamento de Direito.



    Ora, independentemente do termo "APROVEITAMENTO" utilizado pelo DDI, posteriormente retificado para "CONVOCAÇÃO", a REMOÇÃO de servidores mais antigos sempre precede à nomeação de novos candidatos.



    Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:



    [...]



    Por oportuno, é de se ressaltar que o DDI, ao estabelecer a opção pelo título de doutor, "como política e diretriz para futuros editais, seja de concurso público, seja de remoção", cria condição não prevista nos normativos da própria UFS, em total afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da antiguidade no serviço público.



    Isso porque, até a entrada em vigor da Lei nº 12.863/2013, o ingresso na carreira de Magistério Superior sempre foi mediante a aprovação em concurso público de provas e títulos, não se exigindo qualquer título para seu ingresso, somente o diploma do curso superior em nível de graduação:



    [...]



    Somente com as alterações promovidas pela Lei nº 12.863/2013, passou-se a exigir, como requisito de ingresso, o título de doutor na área exigida no concurso (§ 1º do atual art. 8º): 



    [...]



    A Lei nº 12.772/2012 dispõe sobre as condições de ingresso na carreira de docente. Exigir o título de Doutor também para participação do processo seletivo de remoção é excluir da concorrência docentes que ingressaram na carreira do magistério somente com o diploma de curso superior em nível de graduação, único exigido pela Lei nº 12.772/2012 antes de 25/09/2013, ou o que tenha Especialização ou mesmo Mestrado.



    A Resolução nº 50/2015 CONSU, no seu art. 7º, traz os critérios a serem observados quando da análise da remoção a pedido do servidor, considerando a seguinte ordem de precedência:



    Art. 7º A remoção a pedido do servidor, a que se refere o Inciso III, do Art. 2º desta Resolução., observará por ordem de precedência, os seguintes critérios:



    I. maior pontuação na análise do curriculum vitae, de acordo com a Resolução vigente da UFS, para julgamento da Prova de Títulos para o cargo de Professor Efetivo;



    II. maior tempo de serviço em cargo efetivo na UFS, no campi onde se situa sua unidade de lotação de origem;



    III. maior tempo de serviço na UFS, em cargo efetivo;



    IV. maior tempo de Serviço Público Federal, em cargo efetivo;



    V. maior titulação acadêmica;



    VI. ter residência no município da unidade de lotação pretendida;



    VII. maior número de dependentes econômicos, e,



    VIII. maior idade.



    Conforme se vê, os critérios de antiguidade precedem o de maior titulação acadêmica.



    Além disso, conforme Resolução nº 6/2019/CONSU, que "Aprova alterações nas Normas que regulamentam os Concursos Públicos de Provas e Títulos para o provimento das categorias funcionais da carreira do Magistério Federal", especificamente, quanto à análise do curriculum vitae, o máximo de pontos para a formação acadêmica é o de Doutorado com atividade de pós-doutoramento (30 pontos), o de Doutorado ou Livre-Docência (25 pontos), de Mestrado (15 pontos), pontuando, inclusive, quem é detentor de Especialização (07 pontos), mas além da formação acadêmica, também são avaliados: a produção acadêmica (50 pontos) e a experiência profissional e outros títulos (20 pontos). É o que se extrai do Anexo IV da citada Resolução (id. 4058500.5060488, pp. 69/70).



    Ou seja, um docente com título de Mestrado, dependendo de sua produção acadêmica e de sua experiência profissional, pode ficar melhor classificado em um processo de remoção do que um docente com título de Doutorado.



    A decisão quanto à alocação de seus quadros funcionais deve se dar dentro dos limites da legalidade e dos princípios constitucionais, dentre eles, a isonomia e a impessoalidade.



    Assim, observo que o autor apenas exerce o seu direito, como docente da UFS, de solicitar a abertura do processo seletivo de remoção para que ele e outros docentes possam manifestar interesse em ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do Professor Antônio Carlos de Magalhães Couto Garcez.



    Na Ata da Reunião Extraordinária realizada pelo DDI no dia 28/04/2021, na qual foi colocado em pauta a nomeação do candidato Ilzver de Matos Oliveira ou a abertura do edital de remoção, apenas se discutiram os critérios a serem considerados pelo Departamento na referida reunião e em diante, especificamente, os que levaram à indicação do candidato Ilzver para ocupar a vaga ou o estabelecido na Resolução nº 50/2015, com a abertura do processo seletivo de remoção.



    Ao final, o Chefe de Departamento reiterou que achava mais prudente a abertura prévia do edital de remoção, observando-se a exigência de Doutorado, como já aprovado pelo Departamento na reunião do dia 15/04/2021, e, colocados em votação o Relatório emitido pela Conselheira Prof.ª Jussara Maria Moreno Jacintho (que opinou pela convocação do candidato Ilzver) e o voto dissidente do Conselheiro Prof.º Ismar Leal Machado (pela abertura do processo seletivo de remoção), foi aprovado o voto dissidente (pp. 2/8 do id. 4058500.5060482), por 12x6.



    Nessa reunião, a maioria dos Conselheiros apenas manifestou o interesse em cumprir a norma interna da UFS, a Resolução nº 50/2015, que atende aos ditames da Lei 8.112/90 (art. 36, PU, III) e da própria Constituição Federal, no que diz respeito aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade, a serem observados pelo Administrador Público.



    Essa decisão não afronta o princípio da autonomia universitária tampouco o princípio da separação dos poderes, porquanto pautada no dever do administrador público de cumprir os ditames legais e normativos aqui referidos. Ademais, autonomia não se confunde com soberania.



    [...]



    Do exposto, defiro a tutela de urgência em caráter antecedente quanto aos pedidos descritos nos itens "1.1" e "1.2", reservando a apreciação dos demais pedidos por ocasião do julgamento da demanda, e determino à UFS que se abstenha de nomear o candidato excedente do Edital 011/2019, o Sr. Ilzver de Matos Oliveira, para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do Professor Antônio Carlos Garcez, diante da necessidade de se cumprir o disposto na Resolução nº 50/2015/CONSU, em especial, o art. 5º, que materializa a regra do art. 36, III, da Lei nº 8.112/90, e exige a publicação prévia de Processo Seletivo de Remoção.



    Ainda, com esteio na fundamentação supra, suspendo os efeitos da deliberação do Conselho Departamental do DDI, proferida na Reunião do dia 15/04/21, que estabeleceu como um dos critérios para edital de remoção o título de Doutorado.



    Retificar a autuação quanto ao Sr. Ilzver de Matos Oliveira por integrar o polo passivo da demanda.”



    5. O ora reclamante apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, nos seguintes termos:



    “- Da impossibilidade de o autor disputar a vaga por não ter cumprido o período de tempo de afastamento para o doutorado na sua unidade de ensino



    De início, pontuo que a decisão proferida não conferiu ao autor o direito de ser removido.



    Além disso, em que pese a Resolução 50/2015 CONSU/UFS eleger critérios para participação do candidato nos concursos de remoção (art. 3º), sendo um deles, o cumprimento do tempo do período de afastamento em sua unidade de origem, a chamada "quarentena", tais critérios não são impeditivos para a inscrição no concurso. Se um ou mais critérios não forem atendidos pelo candidato inscrito, caberá ao Departamento de interesse decidir. Afinal, nos termos do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição Federal:



    XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:



    a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;



    Na decisão profligada, observei que: "o autor apenas exerce o seu direito, como docente da UFS, de solicitar a abertura do processo seletivo de remoção para que ele e outros docentes possam manifestar interesse em ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do Professor Antônio Carlos de Magalhães Couto Garcez".



    Se surgiu uma vaga decorrente de aposentadoria, também como ressaltado na decisão, essa deve ser oferecida aos servidores que já mantêm vínculos com o órgão ou entidade, no presente caso, a UFS:



    De uma análise interpretativa das normas até aqui transcritas, surgindo vaga, esta deve ser oferecida aos servidores que já mantêm vínculos com o órgão ou entidade antes da abertura de um novo concurso ou, verificando a existência de concurso ainda em vigor, nomear o candidato excedente que atende à necessidade do cargo, ou ainda, utilizar-se do instituto do aproveitamento, conforme previsão contida na parte final do art. 5º, caput, da Resolução 50/2015 do CONSU.



    Assim, independentemente de o autor não ter cumprido a quarentena na sua unidade de origem ou até mesmo concluído o doutorado, ao meu ver, não afasta o seu interesse na presente lide quanto à abertura do processo seletivo de remoção.



    - Da inaplicabilidade ao presente caso do art. 36, III, "c", da Lei nº 8.112/90, por inexistir número de interessados superior ao número de vagas disponibilizadas



    Segundo o requerido, a decisão proferida parte da premissa de que o caso dos autos é o art. 36, parágrafo único, III, "c", da Lei n.º 8.112/90, porém, com a devida venia, não o é e tampouco poderia ser.



    Ora, independentemente de o autor ter buscado a abertura do processo seletivo de remoção amparado em artigo da Resolução que trata especificamente da remoção a pedido do servidor, portanto, a critério da Administração, referido processo seletivo encontra-se albergado na Lei nº 8.112/90, especificamente, no art. 36, PU, III, não podendo o Judiciário esquivar-se de tal análise simplesmente por não ter sido esse o embasamento utilizado no requerimento administrativo.



    Ademais, o Magistrado não está limitado ao fundamento legal ou enquadramento jurídico proposto pelas partes:



    Trata-se de incidência do princípio iura novit curia, que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplica-la por sua própria autoridade.



    (PROCESSO: 08008088520194058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/10/2019).



    No mais, os próprios editais de processos seletivos de remoção intercampi consideram "o disposto na alínea "c" do inciso III do artigo 36 da Lei 8.112/90" para atender os "termos da Resolução nº 50/2015". Portanto, diferentemente do alegado pelo requerido, a referida Resolução também trata do processo seletivo de remoção interna.



    Necessário enfatizar que o Edital de remoção intercampi nº 02/2019 foi aberto para uma única vaga, a decorrente da aposentadoria do Professor José Afonso do Nascimento, e o seu resultado negativo, sem interessados, não é motivo para não mais serem expedidos editais quando do surgimento de novas vagas.



    Quanto a tal ponto, assim me manifestei:



    [...]



    Por fim, a decisão não interferiu nos critérios utilizados pela IES em eventuais editais de remoção, mas apenas pela ausência de previsão na Lei nº 8.112/90 da exigência de título de doutorado para participação do processo de remoção. Além disso, referida titulação somente passou a ser exigida em 2013 para o provimento originário, ou seja, para o ingresso na carreira do Magistério Superior e, segundo normativos expedidos pela própria IES, a avaliação do curriculum vitae do docente e a antiguidade precedem à titulação, conforme fundamentei na decisão: 



    [...]



    De todo o exposto, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.



    Tendo em vista a interposição do Agravo de Instrumento nº 0810248-78.2021.4.05.0000, encaminhar ao excelentíssimo relator esta decisão referente ao pedido de reconsideração.”



    6. Ao exame do agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a decisão proferida em sede de tutela de urgência.



    7. O reclamante aponta também como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Sergipe, proferida ao exame da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Fundação Universidade Federal de Sergipe. Transcrevo trecho da decisão (edoc. 43):



    “O Ministério Público Federal ajuizou a presente Ação Civil Pública contra a Fundação Universidade Federal de Sergipe, por meio da qual pretende (id. 4058500.5546621): 



    Assim, diante do exposto e com fundamento no 311, e inciso IV, caput do CPC requer o Ministério Público Federal a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA ANTECIPADA, em caráter incidental, para determinar: 



    a) à UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE corrija a aplicação da Lei de Cotas (Lei 12.990/2014) no concurso público para cargos de Magistério Superior regido pelo Edital n. 11/2019 , aplicando o percentual de 20% de vagas reservadas a candidatos negros sobre o total das vagas oferecidas em todo o certame, durante toda a sua vigência, inclusive aquelas surgidas após a publicação do edital de abertura, sem fracionamentos por especialidade ou local de lotação; 



    b) à UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE que, com a finalidade de concretizar as correções mencionados no item "a", passe a reservar um total de 02 (duas) vagas para cotas raciais (20% do total de 8 vagas oferecidas no concurso), procedendo, assim, à convocação e nomeação do candidato cotista aprovado no concurso público n. 11/2019 ainda passível de nomeação (Ilzver de Matos Oliveira, tend